Tribunal: TJMT
Processo: 1024913-54.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024913-54.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LORENA PINHEIRO DA SILVA - CPF: 062.686.601-45 (APELADO), MARINICE DE FATIMA DA CRUZ - CPF: 699.054.871-15 (ADVOGADO), CENTER BUCAL CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA - CNPJ: 25.242.542/0001-00 (APELANTE), EDUARDO BERGAMO - CPF: 295.343.718-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No
1024913-54.2022.8.11.0041

APELANTE:
CENTER BUCAL
CLINICAS
ODONTOLOGICAS LTDA

APELADO:
LORENA PINHEIRO DA SILVA

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PARCIAL PROCEDÊNCIA.
TRATAMENTO ORTODÔNTICO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE DA CLÍNICA
CONFIGURADA
. ERRO DE DIAGNÓSTICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por clínica odontológica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de rescisão contratual, restituição de valores pagos e indenização por danos morais, em razão de tratamento ortodôntico inadequado que se estendeu por 11 anos sem resultado.

II. Questões em discussão

Há seis questões em discussão: (i) definir se a apelante possui legitimidade passiva, considerando a sucessão empresarial ocorrida; (
ii
) estabelecer se houve responsabilidade objetiva da clínica ou se a obrigação é de meio; (
iii
) determinar se houve culpa concorrente da paciente; (
iv
) verificar se os danos materiais foram devidamente comprovados; (v) analisar se a aplicação da Taxa Selic implica
capitalização indevida de juros; e (vi) examinar se os danos morais foram caracterizados e se o
quantum
indenizatório é adequado.

III. Razões de decidir

A sucessão empresarial encontra-se configurada, pois a apelante foi constituída com o mesmo responsável técnico da empresa anterior, estabeleceu-se no mesmo endereço e deu continuidade ao tratamento sem qualquer ressalva, aplicando-se a Teoria da Aparência para proteção do consumidor.

A perícia judicial constatou que o caso clínico demandava intervenção cirúrgica desde o início e atestou imprudência e negligência por parte da clínica, caracterizando falha grave na prestação de serviços.

A inassiduidade da paciente não afasta a responsabilidade da clínica, pois não há prova de que tal fato tenha desencadeado o insucesso do tratamento, e a própria clínica optou por manter a relação contratual.

A restituição dos valores pagos é devida, pois o serviço prestado foi defeituoso e não atingiu sua finalidade essencial, conforme atestado pela perícia judicial.

A correção monetária pelo IPCA/IBGE desde a data do efetivo prejuízo até a citação, seguida da aplicação exclusiva da Taxa Selic, encontra-se em harmonia com a jurisprudência e não configura capitalização indevida de juros.

Os transtornos suportados
pela
paciente, submetida durante toda a adolescência a tratamento doloroso e inútil, superam o mero aborrecimento e caracterizam dano moral.

O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para adequá-lo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantida no mais a sentença.

Tese de julgamento:
"1. A sucessão empresarial de fato configura-se quando a nova empresa
mantém o
responsável técnico, estabelece-se no mesmo endereço e dá continuidade aos tratamentos sem ressalvas, aplicando-se a Teoria da Aparência para proteção do consumidor. 2. A clínica odontológica responde objetivamente quando comprovada a culpa do profissional dentista por erro de diagnóstico e prolongamento injustificado de tratamento inadequado. 3. A aplicação da Taxa Selic a partir da citação, com dedução do índice de correção monetária, não configura capitalização indevida de juros. 4. Caracteriza dano moral a submissão de paciente, durante toda a adolescência, a tratamento ortodôntico inadequado que se revelou completamente inútil para a finalidade contratada."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto p
ela

CENTER BUCAL CL
Í
NICAS ODONTOL
Ó
GICAS LTDA

n
a
Ação
Indenizatória por Danos Materiais
e Morais
ajuizada
por
LORENA PINHEIRO DA SILVA

contra
a
sentença que
julgou
parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

Declarar rescindido o contrato de prestação de serviços odontológicos firmado entre as partes, por culpa exclusiva da requerida
;

Condenar a demandada à restituição de R$ R$ 2.086,00 (dois mil e oitenta e seis reais), a título de danos materiais, corrigido pelo índice IPCA/IBGE da data do efetivo prejuízo até a data da citação, a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC; e acrescido de juros de mora desde a citação pela taxa SELIC

Condenar a requerida ao pagamento de R$
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros legais desde a citação, aplicando-se a Taxa Selic, deduzindo-se o valor da correção monetária pelo IPCA/IBGE, até a data do arbitramento, a partir da qual deverá ser aplicado apenas a Taxa Selic
;

Condenar a demandada ao pagamento das custas processuais
e dos honorários advocatíci
os
,

fixados em 10% sobre o valor total da condenação
, nos termos
do artigo 86, parágrafo único
,
do CPC/15
,
devendo ainda ressarcir ao Estado os honorários periciais adiantados em favor da parte autora.

Preliminarmente,

argui a
recorrente
sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que
a sucessão empresarial, por si só, não transfere a responsabilidade por atos pretéritos de profissionais não vinculados à
apelante
no
momento da prestação do serviço original, e que imputar tal responsabilidade desconsidera a individualidade e a especialização inerentes à prática médica.

Alega que a Teoria da Aparência exige a demonstração inequívoca de que a autora foi induzida a erro, acreditando que a
apelante
era a real prestadora dos serviços desde o início, prova que não foi produzida, pois a autora
possuía
ciência de que se tratava de pessoas jurídicas
diferentes
, com profissionais distintos.

No mérito, sustenta equívoco na aplicação do art. 14 do CDC e na imputação de responsabilidade objetiva,
uma vez
que a obrigação do profissional da saúde, em regra, é de meio e não de resultado, especialmente em tratamentos médicos complexos como o ortodôntico, cuja obtenção do resultado almejado depende de diversos fatores, incluindo a resposta biológica do paciente e sua colaboração ativa no tratamento.

Afirma que a prova pericial judicial confirma a culpa concorrente da autora, que faltava às consultas e não seguia as recomendações médicas, fato que atenua ou mesmo exclui a responsabilidade da
apelante
.

Argumenta que a prova pericial não demonstra de forma inequívoca que o insucesso do tratamento decorreu exclusivamente de falha da
apelante
, limitando-se a constatar a necessidade de intervenção cirúrgica
.

Assevera que
a indicação
, na perícia,
da necessidade de
cirurgia não implica necessariamente
em
erro de diagnóstico, pois a indicação cirúrgica pode ter se tornado imperativa ao longo do tratamento, em razão da evolução do quadro e da resposta individual da paciente.

Aduz que
a condenação ao pagamento de R$ 2.086,00 carece de lastro probatório e demonstra-se excessiva, pois a autora não comprovou de forma cabal que os valores despendidos com o tratamento ortodôntico não lhe trouxeram nenhum benefício
ao longo

d
os 11 anos de tratamento.

Afirma que
a incidência da Taxa Selic desde o efetivo prejuízo implica em capitalização indevida de juros, prática vedada pelo ordenamento jurídico
, defendendo que a correção monetária seja aplicada desde a data do desembolso e os juros de mora a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC
.

Insurge-se quanto aos
danos morais,
sob a alegação de que
a mera constatação da falha na prestação dos serviços não justifica, por si só, a condenação ao pagamento de indenização
, inexistindo comprovação de
que a conduta do prestador de serviços causou à autora sofrimento, angústia ou humilhação que extrapolem o mero aborrecimento
, bem como requer, de forma subsidiária, a redução
do
quantum
indenizatório.

Sob tais argumentos, pugna
pelo provimento do recurso
.

Contrarrazões pelo

desprovimento
(ID
346847383
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, contratou
os serviços da requerida/apelante
em 09
/09/2008
, quando contava com 10 anos e 5 meses de idade, para realizar tratamento ortodôntico com uso de aparelho.

Segundo
a demandante,
o tratamento deveria durar aproximadamente 2 anos a 2 anos e meio,
contudo
,
se estendeu por 11 anos
,
até
a autora completar 21 anos de idade.

Narra que d
iante da ausência de resultados, a autora procurou outros profissionais, que realizaram novos exames e avaliações, concluindo que o caso clínico sempre foi de indicação cirúrgica, e não apenas ortodôntica.

Sob alegação de
que se sentiu enganada, pois durante 11 anos de tratamento nada melhorou, tendo inclusive piora por conta da falta de dois dentes, sendo que a clínica fez usar aparelho ortodôntico para puxar os dentes de trás para cobrir o espaço
, ajuizou a presente ação, requerendo a restituição do valor pago pelo tratamento, bem como
condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

Pois bem.

Preliminar de ilegitim
idade passiva
.

Consoante relatado, argui a apelante ilegitimidade passiva, ao argumento de que o tratamento foi iniciado com pessoa jurídica diversa
,
denominada CENTER CLÍNICA CENTRO ODONTOLÓGICO LTDA, a qual encerrou suas atividades em 2016, sendo que a apelante somente foi constituída em 2016.

Com efeito, a documentação acostada aos autos demonstra que o contrato original foi firmado em 2008 com a empresa CENTER CLÍNICA CENTRO ODONTOLÓGICO LTDA, conforme instrumento de ID 346846964, tendo como responsável técnico o Dr. Edmundo
Tenuta
Neto, CRO-MT 4008.

Todavia, a alteração contratual apresentada pela própria apelante (ID
346846990
) comprova que a empresa
apelante (
CENTER BUCAL CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS LTDA
–
EPP
)
foi constituída em 28 de
dezembro de 2017, tendo como sócios NATALIA STUCCHI e EDMUNDO TENUTA NETO, este último o mesmo profissional que firmou o contrato original com a autora.

Ademais, a apelante se estabeleceu no mesmo endereço da clínica anterior (Rua Antônio João, 146, Centro Norte, Cuiabá/MT), manteve o responsável técnico e deu continuidade ao tratamento ortodôntico da autora sem qualquer ressalva ou formalização de novo ajuste com a consumidora.

Nesse contexto, a sucessão empresarial de fato encontra-se configurada, aplicando-se a Teoria da Aparência, que visa proteger o consumidor
de boa-fé que, diante das circunstâncias, confia na continuidade e na responsabilidade da empresa que se apresenta como prestadora do serviço.

Para a autora, não houve qualquer alteração substancial na relação contratual, que prosseguiu no mesmo local e com o mesmo profissional responsável, sendo irrelevante a reorganização societária interna da fornecedora do serviço.

Destarte, a apelante assumiu as obrigações da empresa sucedida, respondendo integralmente pelos danos decorrentes da prestação de serviço, nos termos do art. 1.146 do CC.

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada.

MÉRITO.

É cediço a responsabilidade civil do dentista é subjetiva, ou seja, para a sua configuração é imprescindível, em regra, a ocorrência dos seguintes fatores: ato ilícito praticado por ação ou omissão, dano, culpa e nexo de causalidade, conforme disposto no art. 927 cominado com o art. 186, ambos do Código Civil.

No tocante à responsabilidade civil da clínica odontológica, assim como a do hospital, não se pode se presumir a culpa ou aplicar a teoria do risco empresarial, diante da natureza e da particularidade dos serviços prestados.

Costumeiramente, a responsabilidade da clínica é definida como objetiva com base nos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a empresa não responde por todo e qualquer evento ocorrido em suas dependências.

Quando provada a culpa do dentista, a clínica odontológica responderá de forma objetiva, ou seja, sem que o paciente necessite demonstrar a culpa da empresa contratada, nos termos do artigo 14, § 4o, do CDC.

No caso,
a despeito dos argumentos da apelante,
a perícia realizada constatou que
a
autora apresenta
overjet
de 7mm (distância horizontal dos dentes superiores e dos inferiores) e má oclusão com discrepância óssea, sendo avaliada como caso cirúrgico para resolução adequada do tratamento.
Vejamos:

Conforme se observa, a
perita foi
categórica
no sentido de que
o caso clínico da autora demanda intervenção cirúrgica para sua correta resolução,
bem como
atestou de forma expressa que "
houve imprudência e negligência por parte da requerida
"
, confirmando que
houve falha na prestação de serviços por parte da apelante, a qual prosseguiu com tratamento ineficaz por mais de uma década
, sem adotar as medidas contratuais ou técnicas cabíveis.

Assim, a
condenação
da apelante não
decorre da simples frustração do resultado esperado, mas sim de falha grave e inequívoca na prestação do serviço, consubstanciada em erro de diagnóstico, prolongamento injustificado de tratamento sabidamente inadequado e violação do dever de informação.

E não se diga que
a indicação cirúrgica pode ter se tornado imperativa ao longo do tratamento, em razão da evolução do quadro, ou que decorreu
da inassiduidade

da autora às consultas.

Isto porque, apesar de o laudo
pericial
confirmar que a
inassiduidade
habitual ao tratamento ortodôntico pode prejudicar o sucesso do tratamento, concluiu que houve imprudência e negligência por parte da requerida.

Ademais,
apesar de algumas ausências da autora às consultas,
não há dos autos provas de que tal fato tenha desencadeado insucesso do tratamento
, tanto é verdade que
a cláusula contratual (cláusula 16
a – ID 346846964 - Pág. 3)
, que prevê o reconhecimento do abandono após três faltas consecutivas,

não foi aplicada pela requerida
.

Tal conduta demonstra que a clínica optou conscientemente por manter a relação contratual, mesmo
diante das ausências
da paciente, e continuar a receber os pagamentos por um serviço que, conforme apurado pela perícia, não traria o resultado almejado.

Logo, há de se manter inalterada a responsabilização da requerida.

Quanto aos
danos materiais
,
alega a apelante que a condenação se mostra
excessiva, pois a autora não comprovou de forma cabal que os valores despendidos com o tratamento ortodôntico não lhe trouxeram nenhum benefício
ao longo

d
os 11 anos de tratamento.

Todavia, neste ponto também não merece reforma a sentença monocrática,
pois a autora não obteve o resultado contratado, tendo o tratamento
se revelado completamente inútil para a finalidade a que se destinava, conforme atestado pela perícia judicial.

Assim,
como
o serviço prestado foi defeituoso e não atingiu sua finalidade essencial, a rescisão do contrato por culpa da requerida impõe o retorno das partes ao
status quo

ante
, com a devolução das quantias despendidas pela consumidora, nos termos do art. 20 do CDC, que estabelece: "
O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária
".

Ademais, não se trata de restituição
integral de todos os valores pagos ao longo dos 11 anos, mas
apenas dos
valores comprovadamente pagos por meio dos recibos acostados aos autos, conforme relação apresentada na petição inicial (ID
346846963
), totalizando R$ 2.086,00.

Quanto ao
dano moral
, é cediço que para a sua caracterização, a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No caso, não resta dúvidas que os transtornos suportados pela parte autora superam o mero aborrecimento,
a qual foi

submetida, durante toda a sua adolescência, a um tratamento odontológico doloroso, esteticamente desfavorável e, ao final, completamente inútil.

A quebra da justa expectativa de correção de seu problema dentário, somada à descoberta tardia de que fora submetida a um procedimento inadequado por mais de uma década, gera angústia, frustração e sentimento de impotência que abalam a esfera psíquica e violam seus direitos da personalidade.

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, portanto, terá que ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerado o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não provocar o enriquecimento sem causa, nem ser irrisório a ponto de tornar-se
inócuo
.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$
15
.000,00 (
quinze
mil reais), supervalorizando o dano experimentado.

Assim, diante das circunstâncias do caso concreto como o fato de a requerida ter
aguardado
anos para tomar providências
e as condições econômicas das partes, impõe-se a redução da verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ofendido e adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por outro lado, no tocante
à
incidência de correção monetária e juros de mora, não prospera a pretensão recursal.

A
apelante
alega
que
a incidência da Taxa
Selic
desde o efetivo prejuízo implica em capitalização indevida de juros, prática vedada pelo ordenamento jurídico
, defendendo que a correção monetária seja aplicada desde a data do desembolso e os juros de mora a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC.

Quanto
à correção monetária, a sentença determinou sua incidência pelo índice IPCA/IBGE desde a data do efetivo prejuízo (data de cada pagamento) até a data da citação, momento a partir do qual incidirá apenas a Taxa Selic.

Tal critério encontra-se em perfeita harmonia com a Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo
".

De se destacar que a
correção monetária não representa acréscimo patrimonial, mas sim mera recomposição do poder aquisitivo da moeda corroído pela inflação ao longo do tempo. Trata-se de mecanismo essencial para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e evitar o enriquecimento sem causa do devedor em detrimento do credor.

No que tange
aos juros de mora,
corretamente
a sentença determinou sua incidência desde a citação, nos termos do art. 405 do CC, que estabelece: "
Contam-se os juros de mora desde a citação inicial
".

Insta
salientar que o referido dispositivo é
aplicável
especificamente
às hipóteses de responsabilidade contratual, como é o caso dos autos, em que a obrigação de indenizar decorre do inadimplemento de contrato de prestação de serviços odontológicos.

De igual forma, escorreita também a sentença
c
om relação à
aplicação da Taxa
Selic
a partir da citação,
pois
encontra-se em consonância com o art. 406, § 1o, do CC, com a redação dada pela Lei n. 14.905/2024, que estabelece:

“
Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1
o A
taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
.
”

Conforme se observa
, a
aplicação da Taxa Selic não configura capitalização indevida de juros
, conforme alega a apelante
.
Trata-se de taxa que
representa índice único que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora
.

Assim
,
escorreita a sentença que
determinou expressamente a dedução do percentual de correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir da citação, momento em que passa a incidir apenas a Taxa Selic.

Tal sistemática encontra-se consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios, que reconhecem a legitimidade da aplicação da Taxa Selic como índice único de atualização de débitos judiciais, especialmente após a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I, DO
CPC .
NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL .
PRÉDIO CONSTRUÍDO EM SOLO CONTAMINADO. INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS
MORAIS .
DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA
N .
7 DO STJ. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL .
DATA DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS .
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO INDEXADOR E DOS JUROS DE MORA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
PROVIDO .
1. Inexiste ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido .
2. Não configura julgamento ultra ou extra petita o provimento jurisdicional proferido nos limites do
pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente como um todo. 3. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista o óbice da Súmula
n .
7 do STJ. 4.
Os juros moratórios incidem a partir da citação, por se tratar de relação contratual, e a correção monetária, a partir do arbitramento da indenização por danos morais, momento em que, ao invés de se aplicarem os dois encargos, aplica-se somente a taxa Selic.
5 .
Agravo interno parcialmente provido
.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2140598 RJ 2022/0168192-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

Portanto, a sentença fixou corretamente os critérios de atualização dos valores devidos a título de danos materiais, não merecendo qualquer reparo neste
ponto
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar em parte a sentença apenas para reduzir
o valor da
indenização por danos morais para R$ 10.000,00
(dez mil reais), mantendo no mais,
o ato sentencial
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026